Tribunal: TJBA
Processo: 8041180-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041180-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: GILVAN DOS SANTOS PADILHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DO DE CUJUS. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO HERDEIRO. LIMITAÇÃO ÀS FORÇAS DA HERANÇA (ART. 796, CPC; ART. 1.997, CC). AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÕES SOBRE A EXISTÊNCIA DE
INVENTÁRIO/PARTILHA FORMAL. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESPÓLIO
ATÉ A REALIZAÇÃO DA PARTILHA
. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO HERDEIRO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE BENS INTEGRANTES DO ACERVO HEREDITÁRIO OU CONFUSÃO PATRIMONIAL.
AUTONOMIA PATRIMONIAL DO ESPÓLIO. CORRETA
RESTRIÇÃO DA BUSCA DE BENS AO PATRIMÔNIO DA FALECIDA. CONFORMIDADE LEGAL E JURISPRUDENCIAL.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8041180-68.2025.8.05.0000
,

em que é agravante
a

COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

e agravad
o

GILVAN DOS SANTOS PADILHA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça